Tribunal: TJMT
Processo: 1023165-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°1023165-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: KARINY APARECIDA OLENCE E SILVA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer no 1028177-70.2020.811.0002 proposta por Kariny Aparecida Olence e Silva, em face do Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso, que deferiu em parte, a tutela de urgência, para que os requeridos providenciem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inclusão da Kariny Aparecida Olence e Silva na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico (conforme indicação médica), que deverá ser realizado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete e com materiais disponíveis no âmbito do SUS, desde que atendam às necessidades do paciente.
Inconformado o agravante sustenta, que o tratamento é de Alta Complexidade, interpôs o presente recurso, com o objetivo de suspender a decisão proferida pelo Juízo a quo, na forma dos fundamentos apontados, defendendo que não há nos autos a configuração da real urgência, bem como a real necessidade do procedimento e do material/prótese prescrita.
Salientando que não á relatório médico demonstrando a eventual inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, e que a obrigação de fornecer a cirurgia pleiteada, seja direcionada ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras administrativas de repartição da competência.
Cita precedente jurisprudencial, em reforço a sua tese.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão objurgada, no mérito, requer a suspensão da decisão para seja afastada a responsabilidade do Município de Cuiabá para figurar no presente pleito, diante do fato de se tratar de procedimento cirúrgico de responsabilidade da média e alta Complexidade, portanto de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
Relatório.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Em síntese, narram nos autos originários que a autora Kariny Aparecida Olence e Silva, foi diagnosticada com transtornos da articulação têmporo-mandibular, onde apresenta dor intensa em região de articulação têmporo-mandibular bilateral, severa limitação de abertura bucal de aproximadamente 10 milímetros, impossibilitando a mesma de realizar funções habituais e de convívio social, necessitando de procedimento cirúrgico de artroplastia da articulação têmporo-mandibular bilateral, com uso de próteses customizadas.
O juízo de piso, deferiu em parte a liminar, e determinou que, “os requeridos providenciem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a inclusão da Kariny Aparecida Olence e Silva na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico (conforme indicação médica), que deverá ser realizado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete e com materiais disponíveis no âmbito do SUS, desde que atendam às necessidades do paciente.”
Feitas essas considerações, foi postulado, liminarmente, pela a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, e, no mérito, a confirmação da tutela antecipada, para que o Município de Cuiabá não seja responsabilizado pelo fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado.
Ressalto que, em que pese ser indiscutível a responsabilidade solidária entre os entes públicos para o custeio da saúde pública, verifico que no caso dos autos, o Município de Cuiabá é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
Explico.
A saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal (artigos 6o, 196, 198 e 223), configurando-se reponsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Município) assegurar o fornecimento de tratamento/medicamentos ou insumos àqueles que não ostentam condições de adquiri-los com recursos próprios.
Tal responsabilidade, conforme precedentes consolidados deste Egrégio Tribunal é solidária.
Pois bem.
A propósito, verifica-se pela declaração médica juntada os autos, prescrito pelo Dr. Everton J. Silva CRM/MT 5452; o qual registra “(...) Devido as condições clinicas da paciente, tal procedimento requer URGÊNCIA na realização, no entanto, tal material (próteses customizada de ATM) não é comtemplada pela tabela de procedimentos e materiais do SIGTAP (sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimento, Medicamentos e OPM do SUS), (Id 41178633 - Pág. 1).”
No caso, não há dúvida acerca da situação da agravante e da necessidade de assistência à saúde.
É certo que compete ao médico escolher o tratamento que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma. Porém, quando a questão ultrapassa os umbrais do Judiciário, para que o poder público forneça tratamento, há a necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade.
Desta feita, em relação ao quadro clínico da agravada e da necessidade de assistência à saúde, restou comprovada a urgência do fornecimento do tratamento pleiteado.
Sendo assim, comprovado pelos documentos juntados, a necessidade do tratamento médico.
Vale destacar ainda, que, na espécie, o parecer do NAT, juntado nos autos, não tem o condão de desconstituir o relatório apresentado pelo médico que acompanha a autora.
A meu sentir, o relatório serve apenas de orientação, conforme Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016):
“(...) O NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.”
Logo, não suprimindo o parecer do NAT, nem tão pouco o desmerecendo, afinal este tem elevada importância na garantia aos Magistrados quanto ao fornecimento de subsídios técnicos, verifica-se após detida consulta nos autos, que foram juntados laudos médicos, comprovando a necessária urgência na realização do tratamento pleiteado.
Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.
Com essas considerações, indefiro o efeito suspensivo pretendido pelo agravante.
Comunique-se o juízo do feito para dar efetividade a presente decisão, bem como para apresentar informações.
Intime-se os agravados para darem cumprimento a liminar deferida e, querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora